Tribunal: TJMT
Processo: 0005822-40.2017.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005822-40.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), E X DUTRA - ME - CNPJ: 73.998.064/0001-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, a saber: expedição de carta de citação via AR, e através de mandado por meio de Oficial de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa
E.X Dutra - ME
, representada pela Defensoria Pública Estadual, na função de Curadora Especial, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que, nos autos dos Embargos à Ação Execução Fiscal nº 000582240.2017.8.11.0018 opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os pedidos veiculados na peça vestibular, os quais objetivavam o reconhecimento da nulidade da citação realizada por edital.

Em suas curtas razões recursais, o apelante argumenta que, “
a citação por edital trata-se de medida altamente excepcional e somente deve ser adotada quando esgotados ou, ao menos, tentados outros meios de localização pessoal
” do devedor, o que não aconteceu no caso concreto.

Alega que a hipótese dos autos atrai a aplicação da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor preconiza que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades
”.

Aduz que o entendimento adotado pelo juízo singular, destoa do entendimento adotado por diversos tribunais pátrios.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 56679986, fl.05).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo requer o não acolhimento do apelo (Id. 56679989).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs em 31/03/2000 Ação de Execução Fiscal em face da Pessoa Jurídica E.X Dutra - ME (Id. 76378462, fl.30), visando a cobrança de ICMS não recolhido, cujo montante perfazia à época, o total de R$ 6.448,04 (seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) consoante se infere da CDA nº 000061/00 (Id. 76378462, fl.32).

A carta de citação fora expedida em 07/04/2000 (Id. 76378462, fl.35), todavia, tal medida restou infrutífera (Id. 76378462, fl.40) da mesma forma que a posterior investida através de mandado de citação via Oficial de Justiça, a qual também não se mostrou exitosa, conforme certidão negativa acostada aos autos em 06/02/2002

(Id. 76378462, fl.57).

Ato contínuo, pleiteou-se a citação por edital (Id. 76378462, fl.62), súplica esta que fora deferida pelo juízo
a quo
na data de 03/02/2005 (Id. 76378462, fl.66). O perseguido Edital de citação fora devidamente expedido em 22/08/2005, conforme se verifica em sua respectiva cópia colacionada aos autos no Id. 76378462, fl.67.

Ultrapassada a citação editalícia, sem qualquer manifestação nos autos pela devedora ora apelante (Id. 76378462, fl.72), esta, representada pela Defensoria Pública Estadual opôs Embargos à Execução Fiscal (Id. 56679972), contudo, as teses aventadas, foram rechaçadas de plano pelo douto Magistrado singular.

Contra essa decisão, a pessoa jurídica recorrente interpôs o presente recurso de apelação, no entanto, no que concerne ao esgotamento de todos os meios de busca antes da realização da citação via edital,
tenho que
,
não prospera a irresignação.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 414, regulou que, a fim de se realizar a mencionada citação nas Execuções Fiscais, as únicas medidas necessárias exigidas, são: as tentativas por meio de carta com aviso de recebimento –
AR
, como também através de mandado via Oficial de Justiça, ambas tentadas nos autos originários.

Veja-se o que estipula o referido comando sumular:

Súmula 414
- A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL).

No caso em tela é possível certificar que a carta de citação fora expedida (Id. 76378462, fl.35), assim como o mandado de citação (Id. 76378462, fl.57).

Embora se visualize que a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id. Id. 76378462, fl.57) registre a impossibilidade da localização da Devedora ou de sua representante legal, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou de maneira reiterada, que
é de responsabilidade do contribuinte atualizar sua situação cadastral
.

Nesta senda, é certo que, na hipótese de alteração de endereço, é de encargo da empresa devedora ora apelante a correspondente atualização cadastral, não sendo possível a responsabilização da Fazenda Pública Estadual acerca deste ônus.

A propósito, conveniente ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em recentíssimo julgado, em situação análoga à dos autos, consignou que: “
o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos,
dando causa à citação por edital
, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa
”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).

Referido acórdão restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
. DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA, CORRETO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. O acórdão recorrido consignou: "No caso em apreço, apesar de juntar aos autos cópia da comprovação de baixa do CNPJ da empresa na Receita Federal, em 12/04/2011 (id. 4050000.15102475), verificou-se que a dissolução da empresa não se deu de forma regular, tendo em vista que ainda existiam débitos remanescentes não pagos constituídos em data anterior à liquidação, sendo o caso da dívida cobrada na presente execução fiscal, consolidada em 19/08/2008 (Id. 4058300.9790721). Além disso, à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente. Dessa forma, não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução (Id.

4058300.9790711
). Também não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital do sócio executado, pois, de acordo com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é possível, desde que frustradas as demais modalidades. No presente caso, observa-se que a citação por oficial de justiça não logrou êxito, tendo o servidor atestado que o representante da empresa não mais residia naquele local. (...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa.
(...) Dessa forma, inexistindo nulidade no redirecionamento, bem como na citação do sócio executado, não há, por conseguinte, qualquer irregularidade no bloqueio de valores efetuado pelo juiz via Bacen-Jud. a quo Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento" (fl. 233, e-STJ, grifos acrescidos).

3. A parte insiste que é "incontroverso que o Agravante não ocorreu em excesso e/ou infração a lei, ao contrário, está munido de boa-fé, quando do encerramento da empresa apresentou todas as certidões negativas de débitos" (fl. 369, e-STJ), devendo ser afastada a Súmula 7/STJ, pois não é caso de incursão no acervo probatório dos autos, mas sim de clara revaloração dos fatos.

4. O acolhimento da tese de infringência à legislação federal não decorre diretamente de sua interpretação, nem da interpretação que o Tribunal a quo a ela conferiu, mas do indispensável ? e impossível, nos termos da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") ? afastamento das premissas fáticas descritas nos autos de que, "à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente", e de que, "não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução" (fl. 226, e-STJ).

5. Em relação à alegada divergência jurisprudencial, observa-se que a incidência do óbice da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio, por faltar identidade entre os paradigmas apresentados.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020) (Destaquei)

Dessa maneira, sendo as tentativas de citação direcionadas ao endereço constante na Certidão de Dívida Ativa, esta que é presumidamente certa - artigo 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei de Execução Fiscal -,
não há como defender a tese de nulidade da citação editalícia
.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021